Tribunal: TJMT
Processo: 1009672-77.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009672-77.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILIAN FARIAS AGUILEIRA - CPF: 061.321.761-60 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROVAS DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Wilian Farias
Aguileira
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve sentença de improcedência na ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta em face do Banco do Brasil S/A. O agravante sustenta inexistência de vínculo contratual e desconhecimento do débito e do endereço utilizado, argumentando ser indevida a negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplência é legítima, diante da alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito com a instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco apresentou elementos documentais suficientes para comprovar a existência da relação contratual, inclusive telas sistêmicas, faturas do cartão de crédito e informações que indicam o uso reiterado do serviço.

O endereço vinculado às faturas coincide com aquele utilizado pelo agravante em outro processo judicial, bem como com a qualificação de sua esposa em boletim de ocorrência, reforçando a vinculação do autor ao domicílio e à contratação.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC exige verossimilhança das alegações, o que não se verificou, dado que o agravante não apresentou prova mínima da inexistência do vínculo ou do uso indevido de seus dados.

O conjunto fático-probatório demonstra a entrega e utilização do cartão, descaracterizando a alegação de fraude e evidenciando o inadimplemento de obrigação válida.

Não configurada falha na prestação do serviço ou inscrição indevida, não se reconhece o direito à indenização por danos morais.

Aplica-se a Súmula no 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso, segundo a qual telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, são idôneas para demonstrar a existência da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativação do nome do consumidor é legítima quando a instituição financeira comprova a entrega e o uso do cartão de crédito, ainda que por meio de telas sistêmicas corroboradas por outros elementos.

A alegação genérica de desconhecimento da contratação, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para caracterizar inscrição indevida.

A ausência de demonstração de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Wilian Farias
Aguileira
contra decisão
m
onocrática proferida no âmbito do Recurso Inominado, que
negou provimento ao recurso
e
manteve a sentença de improcedência
da ação de
declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais
, proposta em face do
Banco do Brasil S/A
.

O agravante sustenta que não firmou contrato de cartão de crédito com a instituição financeira, desconhece o débito e o endereço de entrega informado nos autos, razão pela qual entende ser indevida a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplência.

A decisão agravada entendeu que a parte ré apresentou elementos suficientes para demonstrar a legitimidade da negativação, julgando improcedente o pedido principal, ainda que tenha afastado a penalidade por litigância de má-fé.

Agravo interno improvido
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A controvérsia cinge-se à alegação de inexistência de vínculo contratual entre as partes e, por conseguinte, à suposta ilicitude da inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica.

Entretanto, o exame detido dos autos evidencia que a parte ré se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe incumbia, comprovando, ainda que por meio de indícios convergentes e coesos, a existência da relação contratual e a legitimidade do débito.

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. E, embora o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não exime o consumidor da apresentação de elementos mínimos de verossimilhança, o que, no caso concreto, não se verificou.

Ainda que o agravante sustente desconhecer o débito e negar ter recebido ou utilizado o cartão de crédito, a documentação colacionada aos autos afasta tais alegações, evidenciando a emissão do cartão, sua utilização reiterada e o inadimplemento das obrigações assumidas.

O conjunto fático-probatório descaracteriza o núcleo da tese de fraude e revela elementos suficientes para presumir a existência de vínculo contratual válido. Especificamente, o banco agravado juntou aos autos tela sistêmica com endereço diverso daquele indicado pelo autor na inicial.

Na sequência, verificou-se — mediante consulta a processos judiciais públicos — que o agravante figura como parte no processo no 1009673-62.2024.8.11.0006, no qual houve reconhecimento de negativação indevida em relação a outra instituição bancária. Contudo, chama a atenção o fato de que, nesse mesmo processo, o agravante firmou contrato de renegociação utilizando como referência o endereço no bairro Residencial Laranjeiras, em Mirassol D’Oeste/MT — exatamente o mesmo domicílio vinculado às faturas do cartão objeto da presente demanda. Tal elemento reforça a verossimilhança das informações fornecidas pela instituição ora agravada.

Além disso, nos próprios autos, durante a fase de admissibilidade do recurso inominado, o autor apresentou composição familiar para fins de obtenção da justiça gratuita, informando o nome de sua esposa. Consulta ao sistema
PJe
revelou que ela figura como parte interessada no processo no 1002495-52.2021.8.11.0011, no qual foi anexado boletim de ocorrência contendo sua qualificação com o mesmo endereço — Mirassol D’Oeste/MT.

As faturas do cartão de crédito demonstram, ainda, uso reiterado do serviço em estabelecimentos localizados na mesma cidade, o que reforça a vinculação do agravante ao endereço indicado e, por consequência, à contratação.

Em contraponto, o único documento apresentado pelo agravante consiste em conta de água emitida em nome de terceiro (sua genitora), o que não constitui prova robusta de exclusividade domiciliar ou de que jamais tenha residido no local indicado nas faturas.

Ausente, portanto, prova de fraude, falsidade ou inexistência contratual, e estando demonstrada a vinculação do agravante ao domicílio e ao uso do cartão, conclui-se que a inscrição em órgão de proteção ao crédito decorreu de débito líquido, certo e exigível, afastando-se, por conseguinte, qualquer ilicitude ou direito à indenização por dano moral.

No mesmo sentido, é firme a jurisprudência das Turmas Recursais:

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. NÃO OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXECÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de débito com a empresa, incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome do consumidor comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. A instituição financeira comprovou a origem da dívida por meio da apresentação de prova acerca do recebimento do cartão de crédito, além da utilização inicial do serviço, com posterior inadimplemento.

3. Aplica-se a Súmula no 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso, segundo a qual telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, são idôneas para demonstrar a existência da relação contratual.

4. A interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível ou infundado pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1074888-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. UTILIZAÇÃO REGULAR DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 34 DA TR/MT. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de débito com a empresa, incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome do consumidor comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. Os documentos constantes dos autos demonstram que o cartão de crédito foi entregue no endereço da parte autora, desbloqueado por meio de senha pessoal e utilizado com pagamento parcial de fatura, confirmando a existência de relação contratual válida.

3. A alegação de desconhecimento do endereço de entrega é contrariada por documentos oficiais, como a CNH emitida no mesmo município.

4. Aplica-se a Súmula no 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso, segundo a qual telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, são idôneas para demonstrar a existência da relação contratual.

5. A interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível ou infundado pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1035555-41.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. PROVAS DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. NÃO OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXECÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de débito com a empresa, incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome do consumidor comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. A instituição apresentou cédula de crédito bancário, termo de renegociação e comprovante de liberação de valores na conta da autora.

3. O extrato bancário demonstra movimentações compatíveis com a utilização do serviço, especialmente mediante compras com cartão
PicPay
.

4. Aplica-se a Súmula no 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso, segundo a qual telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, são idôneas para demonstrar a existência da relação contratual.

5. A interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível ou infundado pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1003222-16.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. PROVAS DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. NÃO OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXECÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de débito com a empresa, incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome do consumidor comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. A parte agravada comprovou, mediante documentos assinados pela autora, a adesão ao serviço de cartão de crédito, acompanhada de extratos de utilização.

3. Aplica-se a Súmula no 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso, segundo a qual telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, são idôneas para demonstrar a existência da relação contratual.

4. A interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível ou infundado pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1014612-94.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025)

Destaca-se, por fim, a aplicação da Súmula no 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso, que reconhece como idôneas as telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos — o que se verifica no presente caso.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a decisão monocrática
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025